Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707337-56.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO BUENO DA COSTA RECORRIDA: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE NÃO PRESUMIDA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução que acolheu impugnação à penhora e desconstituiu a constrição sobre valores depositados em juízo, referentes à restituição do imposto de renda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a restituição do imposto de renda pode ser objeto de penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição do imposto de renda corresponde à devolução de tributo pago a maior e a existência de crédito a esse título não resulta na presunção de que a verba possui natureza alimentar. 4. O Código de Processo Civil vigente (art. 833) permite a mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Cabe ao devedor o ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. No caso, a mera alegação de que a verba possui origem salarial não comprova a natureza alimentar da verba. 6. Diante da ausência de provas concretas sobre a impenhorabilidade do valor restituído, e considerando a inexistência de outros bens penhoráveis, é legítima a constrição do montante para satisfação do crédito exequendo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da impenhorabilidade da restituição do imposto de renda recai sobre o devedor, conforme o artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. 2. Diante da não comprovação da natureza alimentar da verba e do prejuízo à subsistência digna do devedor e de sua família, possibilita-se a penhora sobre os valores referentes à restituição do imposto de renda do executado. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando que o valor referente à restituição do imposto de renda é impenhorável, ao argumento de que essa verba é apenas a devolução de parte da sua aposentadoria paga pelo Senado Federal, mantendo, assim, a sua natureza alimentar. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O ônus da prova da impenhorabilidade da restituição do imposto de renda recai sobre o devedor, conforme o artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Diante da não comprovação da natureza alimentar da verba e do prejuízo à subsistência digna do devedor e de sua família, possibilita-se a penhora sobre os valores referentes à restituição do imposto de renda do executado” (ID 72104377). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020